Tribunal: STF
Processo: RE 1314985
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ACRE E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PRT-14. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. 



    1. Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual: Alega que em se tratando de execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Secretaria do Estado de Fazenda do Estado do Acre e o Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho, o processamento e julgamento do feito é de competência do juízo singular trabalhista. Neste ponto, conforme orientação firmada no STF, compete à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito público ou privado, integrantes da administração direta ou indireta e seus empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Conflito de Competência n. 164.471 - AC (2019/0074804-4), em 02/07/2019, interposto pelo Estado do Acre em caso análogo ao destes autos, relativo a servidor da Secretaria de Fazenda demitido em razão do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho/MPT-14ª Região, entendeu que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Trabalhista. 3. Acolhimento da preliminar. Remessa dos autos à Justiça do Trabalho da 14ª Região.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 39; 114, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se a incompetência da Justiça do Trabalho, uma vez que o acórdão recorrido “ao reconhecer a declaração de nulidade do contrato em litígio, eis que firmado sem o precedente e devido concurso público, admitiu existir aqui uma relação desprovida dos direitos previstos pela CLT, tendo o contrato do Recorrente cunho absolutamente administrativo e que, embora nulo, outorga-lhe direitos apenas de recebimento de salários e FGTS, aquele com base na vedação ao enriquecimento ilícito e este com base na Lei nº 8.036/90, mas jamais com base na CLT, excetuando assim a competência da Justiça Obreira” (eDOC 17, p. 6).



    Ademais, alega-se que o acórdão recorrido desrespeitou o contraditório e a ampla defesa ao manter o ato administrativo da demissão e ao remetê-lo para a Justiça do Trabalho (eDOC 17, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 14, p. 5-7): 



    “Na hipótese vertente, o cerne da pretensão repousa sobre a irresignação do Apelante Roberto César Amazonas Ratis com sua demissão da função de Agente Administrativo sem o devido processo legal, assim, postula sua reintegração ao quadro de servidores do órgão estadual e a indenização pelos danos que entende cabíveis. 



    Depreende-se dos autos que o autor/Apelante foi admitido no serviço público, em 1º/04/1994, sem a devida aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o que viola o art. 37, inciso II1 , da CF/88, eivando de nulidade o contrato firmado entre a Administração Pública e o referido servidor. Consoante os documentos de pp. 25/26, denota-se que o contrato de trabalho era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, isto é, a relação jurídica estabelecida era a de emprego. 



    Sucede que o ato de exoneração do Apelante se deu em obediência ao acordo firmado na ação de execução de termo de ajustamento de conduta n. 0013900-85.2003.5.14.0404, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Logo, em cumprimento ao acordo firmado nos sobreditos autos, foi exarada a Portaria n. 464/2017, publicada em 02/01/2018, declarando a nulidade do contrato de trabalho do Apelante, p. 54. 



    Neste eito, o argumento do Apelante quanto à ausência do devido processo legal na sua demissão não prospera, vez que o ato administrativo combatido é decorrente do acordo judicial firmado. 



    Ademais, qualquer insurgência quanto à portaria acima citada, que atendeu ao acordo judicial, deverá ser analisada pelo juízo competente, isto é, o Juízo Trabalhista. 



    Diante de tais ponderações, inegável que o presente caso se trata, portanto, de demanda de natureza trabalhista stricto sensu ante a relação jurídica havida entre as partes. Assim, cabe destacar que a Constituição Federal, notadamente no art. 114, inciso I e IX, estabeleceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar "I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" e, também, "IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei". 



    Contudo, no tocante ao inciso I, do art. 114, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3395, de relatoria do Min. César Peluso, em 05/04/2006, delimitou o entendimento de que dentre as relações de trabalho não se compreendam as "causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". Noutro giro, inexistem dúvidas quanto à interpretação do inciso "IX", conforme se infere do julgamento da ARE 1057996 AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, na Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, e Rcl 5698 AgR-ED-ED-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, na Primeira Turma, julgamento em 30/06/2015, ambos no âmbito do STF. 



    Outrossim, registro que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Conflito de Competência n. 164.471 - AC (2019/0074804-4), em 02/07/2019, interposto pelo Estado do Acre em caso análogo ao destes autos, relativo a servidor da Secretaria de Fazenda demitido em razão do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho/MPT-14ª Região, entendeu que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Trabalhista . 



    Cito, por fim, jurisprudência deste Órgão Fracionário. 



    Posto isso, acolho a preliminar de incompetência para declarar a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, determinando a remessa destes autos à Justiça do Trabalho da 14ª Região.” 



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a competência é da Justiça do Trabalho para processar e julgar qualquer insurgência quanto ao Termo de Ajuste de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e o ente público estadual. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo e das cláusulas do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Por fim, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente